Tribunal: TJMT
Processo: 1019648-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019648-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZA DE CAMARGO BORGES RIBEIRO - CPF: 032.733.041-46 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (AGRAVANTE), ELIENAI OLEGARIO PEREIRA - CPF: 021.200.261-90 (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ENCERRAMENTO DE RELAÇÃO CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – VÍCIO – PROBLEMAS NÃO SOLUCIONADOS EM TEMPO OPORTUNOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– CONCESSÃO DE CARRO RESERVA AO CONSUMIDOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Havendo conjunto probatório hábil e suficiente capaz de demonstrar, de forma segura, na fase inicial em que se encontra a ação de origem, que a Autora comprou veículo zero-quilômetro e que apenas 05 dias após já começou a apresentar defeitos que até o momento não foram solucionados, é devida a concessão da tutela de urgência já que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano na espécie.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1019648-05.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

em virtude de decisão proferida pela 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Encerramento de Relação Consumo c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ELIENAI OLEGÁRIO PEREIRA
,

deferiu a medida liminar e determinou que as Requeridas f
ornecessem um veículo igual ou equiparado ao do Requerente, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, a Agravante aduz que a decisão agravada carece de reforma, isso porque, a Agravada não comprovou os requisitos descritos no art. 300 do CPC.

Sustenta que os fatos narrados pela parte Agravada não se revelam incidentes aptos a tornar o bem imprestável ao fim a que se destina, além disso, a concessionária Agravante sempre diligenciou em todos os sentidos a fim de atender as solicitações autorais e que o único serviço que se fez necessário no veículo foi a realização de testes e o apagamento da avaria do módulo de injeção não tendo o veículo apresentado qualquer irregularidade.

Segue aduzindo que o único risco de dano é da Agravante, visto que a eventual manutenção da decisão agravada trará inestimável e irreversível dano em desfavor desta Recorrente.

Assevera que é fato incontroverso que a demanda em epígrafe necessita, imprescindivelmente, de dilação probatória, não sendo possível ter a certeza necessária que se exige para análise da tutela, como foi feito, sem que haja a necessária produção de provas para atestar a veracidade das alegações autorais.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo até a decisão final deste instrumental. No mérito, requer a reforma da decisão invectivada.

O pedido liminar foi indeferido (ID 29051972).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 34001956.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020